Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714127-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: BAMBUI - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por DAGA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA e MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, em face de Decisão Monocrática, proferida pela Des(a). Leila Cristina Garbin Arlanch, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos (Id. 35465800): “No caso vertente, restou determinada a penhora de créditos dos agravantes no rosto de diversos processos desta Circunscrição Judiciária, além de cotas titularizadas pelos agravantes Marcelo Luiz Ávila de Bessa e Daniela Resende Moura de Bessa junto à empresa Ávila de Bessa Advocacia S/S e de um imóvel (matrícula de no 246363) para a satisfação da dívida. Deveres, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução. Assim, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). Porém, o ordenamento jurídico veda o excesso de penhora, conforme se observa dos ditames dos artigos 850 e 851 do CPC, confira-se (...) No caso concreto, verifica-se, contudo, que a penhora de créditos citados não se consolidou, representeando, como bem elucidado pelo magistrado singular, mera expectativa de direito, que pode ou não se concretizar. Ainda, necessário observar que conforme disposto no art. 919 do CPC, os embargos à execução ajuizados pelos agravantes não tiveram efeito suspensivo, de forma que o valor incontroverso da execução somente se dará com o trânsito em julgado dos referidos embargos, o que impossibilita o levantamento ou a restrição das penhoras nos autos de execução, por não haver julgamento definitivo do acórdão que o considerou. Assim, uma vez ausente o trânsito em julgado dos embargos à execução, não há como suspender a determinação de novas penhoras no processo executivo com base no excesso reconhecido no acórdão proferido nos autos. Ademais, vale ressaltar que a penhora possui finalidade de assegurar a quitação da cobrança até o deslinde da lide jurídica, constituindo mera expectativa de crédito futuro, de modo que eventual valor penhorado a maior será restituído ao executado. Também não se verifica perigo de dano irreparável, na medida em só haverá liberação de ativos com o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a tutela recursal de urgência requerida. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se” Em suas razões recursais (Id. 35847278), o embargante sustenta que a decisão embargada fora omissa ao não apreciar duas teses recursais. Advoga que a execução originária está totalmente garantida por penhora anterior e já efetivada em créditos titularizados pelos embargantes no bojo do Processo no 0701365-32.2017.8.07.0018, perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sustenta que a transferência bancária só não fora realizada em razão de erro material na indicação do processo. Esclarece que a consolidação da penhora aguarda tão somente o tramite burocrático necessário para a transferência do dinheiro entre contas judiciais. Entende que, diante da garantia da execução originária, se mostra desproporcional a decretação de novos atos constritivos. Assevera a ocorrência de omissão quanto ao exame do risco de lesão grave ou de difícil reparação. Alega que fora determinada a constrição e autorizada a alienação de cotas sociais para garantir novamente a execução. Pontua que caso seja liquidada a sociedade empresária não há mais possibilidade de retorno ao status quo. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que, sanando as omissões, seja reconhecida a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro, tampouco omissão. A decisão embargada fora cristalina quanto ao fato de que todos os bens do devedor, desde que tenham valor econômico, sujeitam-se à execução, razão pela qual a penhora de bens constitui mera expectativa de crédito futuro, sendo que eventual valor penhorado a maior será restituído. Ainda, a decisão embargada restou clara quanto a inexistência de perigo de dano irreparável, uma vez que eventual liberação de ativos, apenas ocorrerá após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, sendo, possível, inclusive, que a alienação de cotas sociais sequer se concretize, por cuidar-se de mera expectativa de direito. Desta forma, tendo a decisão embargada, fundamentadamente, analisado o pleito, não há que se falar em omissão. Assim, sem prejuízo de posterior apreciação do pleito de gratuidade de justiça, quando da análise do mérito recursal, após efetivo contraditório, não havendo qualquer vício a ser sanado, o não provimento dos presentes embargos é medida que se impõe. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração ora opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual